Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0735691-30.2021.8.07.0001 Impetrante: APELANTE: PAULO ROBERTO ARAUJO SILVA APELANTE: PAULO ROBERTO ARAUJO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A presente Apelação Criminal n. 0735691-30.2021.8.07.0001, atinente ao indeferimento do pedido de restituição da quantia de R$ 28.018,00 (vinte e oito mil e dezoito reais), apreendida nos autos conforme item 04 do auto de apresentação e apreensão n. 527/2021 – 33a DP (ID 34190703), vinculado ao ato de prisão em flagrante n. 1191/2021 – 33a DP, encontra-se pautada para julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual (período de 02-junho-2022 até 09-junho-2022). A 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nesta data, encaminhou email à Secretaria da 2a Turma Criminal, no qual requer a baixa dos autos para designação de audiência ou para traslado do feito, haja vista o equívoco na subida da apelação a esta instância sem a realização dos procedimentos processuais cabíveis para o prosseguimento do feito (ID 36027371). 2. Por se tratar de ação penal com réus presos, e considerando-se a proximidade da sessão designada, retire-se o feito de pauta e baixem-se os autos à Vara de Origem (5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), com urgência, para que providencie o traslado pertinente para prosseguimento da ação. 3. Após, retorne-se a apelação n. 0735691-30-2021.8.07.0001 para esta instância, a fim de que seja incluída em nova pauta de julgamento. Intime-se. Cientifique-se. Cumpra-se. Brasília, 06 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.